Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009 APELANTE: SANDRA REGINA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao despacho Id. 67498795, a Apelada apresentou acordo formalizado entre as partes. Contudo, o referido documento não está assinado pelo patrono da Apelante. Assim, com o fim de evitar eventual nulidade, intime-se a Apelante para que manifeste concordância com os termos do acordo extrajudicial Id. 67955735. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora